Tribunal: TCU
Processo: 019.617/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 124/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 667703, função null, que teve como objeto Socorro, assistência e restabelecimento às vítimas de desastre natural (no da TCE no sistema: 1279/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12713/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Antônio José Ferreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 667703, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Mogeiro/PB, e que tinha por objeto ações de socorro, assistência e restabelecimento às vítimas de desastre natural. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre a apresentação da prestação de contas final ( 11/12/2012 - peça 7) e o ato subsequente de análise técnica das contas, ocorrido em 22/9/2021 (peça 16), não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedente. 1. Processo TC- Processo 019.617/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio José Ferreira (XXX.199.644-XX). 1.2. Entidade: Município de Mogeiro/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcio de Oliveira Sousa (34.882/OAB-DF) e Mário Amaral da Silva Neto (36.085/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.